Tribunal: TJMT
Processo: 1036097-87.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036097-87.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO EMANUEL BESSA DOS SANTOS - CPF: 107.014.566-12 (APELANTE), MARCOS VINICIUS REINER RODRIGUES - CPF: 089.666.811-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 061.992.351-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN LUCAS DOS SANTOS - CPF: 039.736.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS CIVIS ALIADO AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença condenatória, que os condenou à pena de reclusão de 5 anos, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

II. Questões em discussão

2. São duas as questões em análise: (i) o pedido de absolvição em relação ao tráfico de drogas, com base em suposta insuficiência probatória, ou a desclassificação da conduta para a de uso pessoal; (ii) o abrandamento de regime prisional.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas amplamente comprovadas por meio dos depoimentos judiciais dos investigadores da polícia civil e apreensão de 104 (cento e quatro) porções de cocaína, 04 (quatro) micro-selos de droga sintética (2C-B) na residência dos apelantes, com a clara demonstração da destinação mercantil dessa substância confiscada, a inviabilizar a absolvição do delito ou a desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

4. Alteração do regime inicial para o semiaberto, com fulcro no art. 33, §2.º,
b
, do CP, uma vez que os apelantes são primários, sem antecedentes criminais e a pena a eles imposta não ultrapassa 08 (oito) anos, sem que tenha havido a depreciação de qualquer vetor judicial do art. 59 do CP ou do art. 42 da Lei n.º 11.343/06.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação conhecida e parcialmente provida para tão somente abrandar o regime inicial para o semiaberto, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

Teses de julgamento:

“1. O crime de tráfico de drogas pode ser configurado ainda que não haja flagrante de mercancia, bastando a comprovação da prática de quaisquer das condutas descritas no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto indicativo de atividade comercial ilícita. 2. O regime inicial semiaberto é compatível com condenados primários, sem antecedentes criminais, cujas penas privativas de liberdade tenham sido estabelecidas entre 4 e 8 anos, sem que tenha havido a depreciação de alguns dos vetores judiciais do art. 59 do CP.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 11.343/06, arts. 33 e 42; CP, art. 33, §2º, “b”.

Jurisprudência relevante:
TJMT, N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023; Enunciados Orientativos n.º 3, 7 e 8 do TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARCOS VINICÍUS REINER RODRIGUES

PEDRO EMANUEL BESSA DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
MARCOS VINICÍUS REINER RODRIGUES
e
PEDRO EMANUEL BESSA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1036097-87.2023.8.11.0003, que os condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, às idênticas penas de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ainda, no mesmo decreto judicial, a i. sentenciante
absolveu
os codenunciados
LUAN LUCAS DOS SANTOS
e
EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO
da conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 234087932,
os apelantes almejam a
absolvição

sob o viés da
insuficiência probatória
, asseverando não terem sido produzidos elementos aptos a demonstrar o envolvimento deles com o comércio malsão. Subsidiariamente, pleiteiam a
desclassificação
do tráfico de drogas para o delito de posse de entorpecentes para consumo próprio
,
por ausência de comprovação da destinação mercantil do narcótico apreendido; e, por fim, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio do documento digital de ID 234087935, o Ministério Público rebate os argumentos declinados e pugna pelo
desprovimento
do inconformismo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 246127661.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio
, cumpre reconhecer que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defensoria Pública Estadual, pois presente os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que os apelantes
MARCOS VINICIUS REINER RODRIGUES, PEDRO EMANUEL BESSA DOS SANTOS
e os codenunciados
Eduardo da Silva Figueiredo
e
Luan Lucas dos Santos Barbosa
, foram denunciados pelo crime tipificado no
art. 33 da Lei n.º 11.343/06
, pois, no dia 15/08/2023, por volta das 17h02, na residência localizada na Rua Filemon Pinto, nº. 924, bairro Vila Itamaraty, na cidade de Rondonópolis-MT, traziam, guardavam e mantinham em depósito, para fins de mercantilização espúria,
97 (noventa e sete) porções equivalentes a 19,28g (dezenove gramas e vinte e oito centigramas) e 07 (sete) porções pesando 4,73g (quatro gramas e setenta e três centigramas), todas de cocaína
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Irresignados, recorrem perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

I –
DO

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06
:

Nada obstante a d. Defensoria Pública argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação dos apelantes pelo delito narcotráfico, pois não comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, tratando-se de meros usuários de drogas, motivo por que devem ser absolvidos ou ter a conduta desclassificada para a de uso,
entendo que a razão não lhe assiste
.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 234087199); do boletim de ocorrência nº. 2023.230068 (ID 234087650); do termo de exibição e apreensão (ID 234087653); laudos periciais nº. 511.3.10.9151.2023.131515-A01 e nº. 311.3.10.9067.2024.178745-A01 (ID 234087673 e ID 234087896) e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão de
07 (sete) porções pesando 4,73g (quatro gramas e setenta e três centigramas) e 97 (noventa e sete) porções equivalentes 19,28g (dezenove gramas e vinte e oito centigramas), todas de COCAÍNA
e de
04 (quatro) unidades de micro-selos de substância sintética chamada 2C-B.

No que concerne à
autoria
,
denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar os apelantes no evento criminoso e a respaldar suas condenações.

Depreende-se do caderno processual que, após a Polícia Militar tomar conhecimento da ocorrência de crimes de tortura e integração à organização criminosa, praticados no dia 15/08/2023 (boletim de ocorrência nº 2023.229803 – visto no ID 234087175), em desfavor da vítima
Rafael Fernandes de Morais
, supostamente cometidos pelos ora recorrentes e pelos coacusados
Luan Lucas dos Santos Barbosa
e
Eduardo da Silva Figueiredo
, estes dois últimos foram presos em flagrante.

Em continuidade às diligências e investigações, uma equipe da Polícia Civil obteve êxito em localizar o endereço onde ocorreu a prática de tortura, local em que estavam escondidos os ora apelantes – que também participaram dessa ação de violência física – e que se tratava de ponto de comercialização de drogas. Nas imediações desse imóvel, os investigadores de polícia avistaram
MARCOS VINÍCIUS
e
PEDRO EMANUEL
saindo, ocasião em que foi procedida a abordagem, e Pedro tentou fugir, sem êxito. Procedidas buscas pessoais e domiciliares, foram encontradas substâncias proscritas e apetrechos ligados ao comércio ilícito.

Interrogados na fase policial, os apelantes
MARCOS VINICIUS
e
PEDRO EMANUEL
reservaram-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio [ID 234087658 e ID 234087659]. Em juízo,
MARCOS
declarou que residia em Juscimeira e estava a passeio na cidade de Rondonópolis. Assumiu sua condição de usuário e afirmou que estava na posse de sete porções destinadas ao consumo pessoal, tendo sido abordado após sair do local com os narcóticos. Disse que conhecia o acusado
Pedro
, pois este já havia residido em sua cidade. Alegou não saber quem era o proprietário da casa, mencionando que estava no local há cerca de duas horas quando foi preso pelos policiais. Declarou, ainda, que nunca vendeu drogas. [Relatório de Mídias, ID 234087900].

O sentenciado
PEDRO EMANUEL
, sob o rigoroso crivo do contraditório, negou o cometimento do crime de tráfico. Alegou que a droga encontrada era para consumo ambos

e declarou ser usuário de cocaína e LSD. Disse que todo o material encontrado lhe pertencia e era destinado ao uso pessoal. Apesar disso, admitiu já ter vendido drogas anteriormente, mas negou que a quantidade encontrada fosse expressiva ou que participasse de qualquer ato de tortura. Relatou que estava junto com
Marcos
na casa quando a equipe policial chegou e os abordou. Negou conhecer os acusados
Eduardo
e
Luan
, bem como qualquer vínculo com a facção criminosa Comando Vermelho. Alegou, ainda, não saber quem era o proprietário do imóvel. [Relatório de Mídias, ID 234087900].

Por sua vez, o investigador
Marcelo Arend de Moura
, ao ser ouvido durante a instrução processual, declarou que, após a DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) receber informações via boletim de ocorrência sobre os crimes de tortura e tentativa de homicídio contra a vítima
Rafael
, sua equipe conseguiu identificar o endereço onde os outros dois participantes desses ilícitos estariam escondidos –
MARCOS
e
PEDRO
[ora recorrentes] – após seus comparsas terem sido presos pela Polícia Militar.

Esclareceu que a residência em questão era conhecida no meio policial como ponto de comércio de drogas e que já havia participado de dois flagrantes anteriores no mesmo local, envolvendo pessoas diferentes. O investigador relatou que a equipe passou a monitorar o imóvel e, quando os apelantes saíram, realizou a abordagem. Durante a busca pessoal, foram encontradas substâncias ilícitas no bolso do acusado
MARCOS
. Já
PEDRO
tentou empreender fuga, sem sucesso, sendo localizado com dinheiro trocado, característico da prática de tráfico de drogas.

Diante desse cenário, os policiais adentraram a residência, onde encontraram, sobre o sofá, 97 (noventa e sete) pedras de cocaína. No quarto, localizaram drogas sintéticas, mais dinheiro trocado, rolos de plástico filme, giletes com resquícios de entorpecentes e materiais posteriormente reconhecidos pela vítima Rafael como utilizados nos atos de tortura.

Ressaltou, ainda, que foram apreendidos oito documentos pessoais de terceiros, indicando que “
geralmente são usuários que deixam como forma de penhora para pagar o entorpecente depois
” (sic). O investigador afirmou que a vítima
Rafae
l apontou que os ora recorrentes estariam naquele local, visto que os outros dois envolvidos (
Luan
e
Eduardo
) já haviam sido presos. Por fim, destacou que o material ilícito encontrado na residência estava vinculado aos apelantes
. [Relatório de Mídias, ID 234087900].

Semelhantemente, o policial civil
Rogério Sabeh de Castro
relatou em seu depoimento judicial que, após a Polícia Civil tomar conhecimento dos delitos de tortura e tentativa de homicídio, sua equipe iniciou diligências para localizar os supostos autores. No final do dia, localizaram os ora acusados, que estavam em uma casa conhecida por ser palco de prisões relacionadas a crimes de tráfico de drogas.

Os policiais pararam em um local estratégico para monitorar a residência e, quando os suspeitos saíram, realizaram a abordagem. Um deles foi encontrado com porções de drogas, enquanto o outro estava com dinheiro trocado, característica típica da prática de tráfico de entorpecentes. Nesse momento, os suspeitos confirmaram que havia mais drogas no interior do imóvel. No local, foram apreendidas diversas substâncias ilícitas – muitas já embaladas em pequenas porções para comercialização –, além de drogas sintéticas, que estavam distribuídas entre a sala e o quarto. Os suspeitos foram, então, conduzidos à delegacia.
[Relatório de Mídias, ID 234087900].

Em consonância com a dinâmica dos fatos anteriores às prisões dos recorrentes, o policial militar
David Campos Martins
relatou, em juízo, que foi acionado via ligação para o número de emergência 190 em razão de uma denúncia informando que um indivíduo estava pulando de casa em casa, aparentemente fugindo de possíveis agressões. Ao chegar ao local indicado, constatou que a vítima apresentava sinais de nervosismo, estava visivelmente suada e afirmou que fugia de agressores vinculados à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

A vítima informou ainda que os supostos agressores estariam em outro endereço, especificamente em uma barbearia. No local apontado, a vítima identificou os suspeitos, e as autoridades procederam com a detenção. O policial ressaltou que os trabalhos foram conduzidos de forma independente – a continuação (caso em análise) foi conduzida pela Polícia Civil, tendo ele atuado na parte relativa à detenção e às informações prestadas pela vítima. O boletim de ocorrência também registrou a existência de outros indivíduos possivelmente envolvidos na tortura.

Segundo o relato da vítima, os agressores eram quatro, dos quais dois foram detidos, sendo identificados como
Luan
e
Eduardo
. O depoente acrescentou que os suspeitos teriam invadido a residência da vítima no dia da detenção com a intenção de agredi-la. A vítima também informou que havia sido torturada em uma data anterior e que os mesmos indivíduos retornaram no referido dia para dar continuidade às agressões. Todos esses fatos ocorreram no contexto da primeira abordagem policial.
[Relatório de Mídias, ID 234087900].

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os apelantes, com escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Nessa conjuntura, nota-se que as declarações uníssonas e coerentes dos policiais civis, colhidas em juízo, devidamente corroboradas pelos demais elementos probatórios e a apreensão de
104 (cento e quatro) porções de cocaína, 04 unidades de micro-selos de 2C-B (droga sintética); R$153,00 (cento e cinquenta e três reais) em notas trocadas; dois rolos de filme plástico; duas giletes com resquícios de entorpecentes e diversas embalagens picotadas
no cenário delitivo, não deixam dúvidas de que
MARCOS VINICIUS
e
PEDRO EMANUEL
praticaram o tráfico de drogas, não sendo possível concluir que se trata de meros usuários.

Aliás, faz-se relevante salientar que o fato de os agentes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva [
24,01g de cocaína e 04 selos de droga sintética – 2C-B]
, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição ou desclassificação da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual flagrante, seja possível a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de meros usuários de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Outrossim, curial ponderar que o fato de os sentenciados serem usuários de drogas, condição alegada pela i. defesa, não obsta a compreensão de que poderiam, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o próprio vício.

A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Logo, evidente que o contexto probatório dos autos revela que
MARCOS VINICIUS
e
PEDRO EMANUEL
praticaram o tráfico de drogas ora em análise, pois os depoimentos judiciais dos investigadores de polícia revelam, sem sombra de dúvidas, o envolvimento com o comércio malsão, a impedir que sejam considerados apenas consumidores de entorpecentes e não traficantes.

Desta feita, com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
MARCOS VINICIUS REINER RODRIGUES
e
PEDRO EMANUEL BESSA DOS SANTOS

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionados os sentenciados.

II –
DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Nesse ponto, constatando-se que
MARCOS VINICIUS
e
PEDRO EMANUEL
são
primários
,
sem antecedentes criminais
e a eles foi imposta a
pena no patamar de 05 (cinco) anos
, sem que
tenha havido a valoração negativa de quaisquer dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal ou do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, verifico que não agiu com acerto a MMª. Magistrada singular ao aplicar-lhes o regime inicial fechado, pois, a teor do art. 33, §2.º, alínea
b
, do Código Penal, “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e
não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto
”.

Desta feita,
de rigor o abrandamento do regime de cumprimento de pena para o inicialmente

semiaberto
, sendo totalmente desnecessária a aplicação, nesse momento, da regra do art. 387, §2º, do CPP, uma vez que não ensejará qualquer outra alteração no modo de expiação da reprimenda, competindo ao d. Juízo da Execução Penal a providência de abater da sanção imposta aos acusados o período de suas prisões preventivas,
o que será levado a efeito depois de transitada em julgado a condenação e iniciada a execução de suas penas (art. 66, inc. III,
c
, LEP).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS VINICIUS REINER RODRIGUES
e
PEDRO EMANUEL BESSA DOS SANTOS
para tão somente
abrandar o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
, ratificando-se no restante a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1036097-87.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025